Tribunal: TJMT
Processo: 1018878-07.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018878-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (IMPETRANTE), FLAVIO ARAGAO GADZISKI - CPF: 908.661.181-87 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 009.418.071-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018878-07.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ROGER GONCALVES SILVA
PACIENTE: FLAVIO ARAGAO GADZISKI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – EX-CONVIVENTE – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EXISTENTES – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – RISCO DE RENITÊNCIA DELITIVA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – FRATURA DE ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva foi decretada por existir indícios de autoria e materialidade delitiva, além de ser necessária
para a garantia da ordem pública, porquanto além de o paciente ter praticado os crimes em questão quando estava sendo monitorado eletronicamente, ressai da decisão atacada que o paciente já foi acionado por outras agressões contra a vítima, também pela prática de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, passível de acautelamento pela via prisional com o escopo de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Presente o binômio necessidade/urgência contido no art. 312 do CPP ante o descumprimento reiterado das medidas protetivas fixadas em favor da vítima e o risco de renitência delitiva, concernente ao restabelecimento da paz da vítima e da sociedade como um todo, faz esclarecida a legalidade e justiça da ordem prisional.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018878-07.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ROGER GONCALVES SILVA
PACIENTE: FLAVIO ARAGAO GADZISKI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr. Roger Gonçalves Silva em favor de
FLÁVIO ARAGÃO GADZISKI
, apontando como autoridade coatora a Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop, que nos autos nº 1014818-43.2022.8.11.0015, com representação da autoridade policial, ratificada pelo Ministério Público decretou a prisão preventiva do paciente em 27/08/2022, pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, especialmente em razão do magistrado ter embasado sua decisão exclusivamente nas palavras da vítima.

Ainda alega ausência de contemporaneidade da medida cautelar extrema e que
é cabível a substituição da medida por cautelares diversas da prisão.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja determinada a liberdade provisória do paciente, condicionada ou não à imposição de medidas cautelares diversas (id. 143939177)

O pedido liminar foi indeferido (id. 144973739) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram juntadas aos autos (id. 145518650).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 147667153).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de outubro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022